Tribunal: TJES
Processo: 5028392-56.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-11-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028392-56.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME ZANOTTI XAVIER
RECORRIDO: LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS S/A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTATAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Recurso Inominado nos autos n°: 5028392-56.2021.8.08.0024

Recorrente: GUILHERME ZANOTTI XAVIER

Recorrido: LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS S/A

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões no documento ID 4015398.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GUILHERME ZANOTTI XAVIER,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que há vício de fabricação do móvel adquirido;
b)
que o projeto indicava que a área do sofá sem contar com as almofadas seria de 237 centímetros;
c)
que o recorrente nunca teve todas as informações referentes ao projeto, de modo que apenas acessou as imagens que foram fornecidas pelos funcionários;
d)
que as medidas indicadas na celebração do contrato se diferem das medidas acostadas aos autos pela empresa recorrida;
e)
que a confusão se dá pelo espaço funcional do projeto;
f)
que o sofá foi entregue com tamanho menor do que o contratado;
g)
que pugna pela restituição do valor pago;
h)
que seja julgado procedente o recurso.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a existência de vício no produto adquirido pela parte recorrente e, havendo, se há possibilidade de ressarcimento.

Pois bem.

Em análise detida dos autos verifico que a razão distancia-se da parte recorrente, isso porque, como bem pontuado pela juízo
a quo
, inexiste vício no produto que foi entregue quanto ao seu tamanho, eis que a própria imagem colacionada pelo recorrente na inicial informa que o tamanho do móvel era de 237 centímetros de largura considerando as almofadas laterais..

Assim, é evidente que o tamanho do móvel será menor se considerado apenas os “braços” do produto sem as almofadas que ficam localizadas acima deles.

Quanto as rachaduras nos “pés” do produto, de certo que essas existem, tanto que a própria empresa ré/recorrida possibilitou a troca do produto, o que não foi aceito pelo recorrente.

O Código de Defesa do Consumidor traz a seguinte disposição:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Assim, havendo vício de qualidade/quantidade, o consumidor pode, no prazo de 90 dias, solicitar alternativamente (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie; (ii) a restituição imediata da quantia paga com a devolução do produto sem prejuízo das perdas e danos, ou seja, o desfazimento do negócio jurídico; ou (iii) o abatimento proporcional do preço.

Pelo compulsar dos autos, é notório que o recorrente pleiteia a devolução do produto com a restituição do preço pago, conforme verifica-se através da emenda à inicial de ID 4015353 bem como do próprio recurso inominado, o que é possível, dado o disposto no art. 18, I do CDC.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo que demonstra a possibilidade:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VENDA DE VEÍCULO COM QUILOMETRAGEM ADULTERADA. ART. 18, § 1º, II, DO CDC. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PAGO DEVIDAMENTE ATUALIZADO. DECISÃO APOIADA NA LEI DE REGÊNCIA E NA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO ÂMBITO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. De acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, nos termos do § 1º do art. 18 do CDC, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as alternativas ali contidas, ou seja: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço. 3. No caso concreto, como a solução da controvérsia foi o desfazimento do negócio, com a restituição do automóvel à fornecedora, a devolução integral do preço pago é a alternativa que se impõe.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.845.875/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020.) grifos meus

Todavia, quanto ao pedido de devolução da mesa modelo “elo” que compunha a composição do ambiente de sala de estar, verifico que inexistem nos autos documentos que comprovem sua aquisição, de modo que a improcedência do pedido é a medida impositiva.

Em relação aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Mostrou-se evidenciado, portanto, que o produto adquirido foi eivado de vício, notadamente pelo dano nos “pés” do móvel. Todavia, tal fato, por si, não é capaz de gerar dano à honra, à dignidade ou à personalidade do recorrente, sendo a situação mero aborrecimento, isso porque, conforme se desprende das provas carreadas, a parte recorrida/ré mostrou-se solícita em solucionar o problema do recorrente, o que apenas não foi realizado pela ausência de vontade da parte.

Assim, a parcial procedência é a medida impositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
DECLARO
resolvido o contrato entre as partes, determinando o retorno ao
status quo
, devendo o autor/recorrente restituir o móvel à recorrido e o recorrido devolver o valor pago, valores este a ser corrigido monetariamente desde a data do pagamento.

Sem condenação de custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)